Tribunal: STF
Processo: AI 497516
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI PAULISTA N. 6.556/89.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Pretensão de
   crédito do tributo recolhido a maior. Tribunal de origem que
   assentou que o tributo pago a maior fora repassado ao consumidor:
   impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional e
   do reexame de provas. Pretensão recursal não amparada pela
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.